Tribunal: STF
Processo: AO 2382
Classe: AO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Fernando Antônio Sampaio da Silva e Outros ajuizaram ação ordinária, com pedido de tutela de urgência, inicialmente distribuída à 14ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária de São Paulo, contra a União, buscando o pagamento de quantias relativas ao abono variável previsto na Lei n. 9.655, de 2 de junho de 1998.  



    Segundo narram, o art. 6º da Lei n. 9.655/98 garantiu aos membros do Poder Judiciário Federal abono variável, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 1998 até 4 de junho de 1998, data da promulgação da Emenda Constitucional n. 19, que alterou o art. 93, V, da Constituição Federal de 1988, correspondente à diferença entre a remuneração mensal de cada magistrado naquele momento e o valor do subsídio que viesse a ser fixado em observância à alteração constitucional.  



    Alegam que a Lei n. 10.474, de 27 de junho de 2002, trouxe valor provisório acerca do vencimento básico do cargo de Ministro do Supremo até que a lei citada no art. 48, XV, da CF/88 fosse editada, trazendo reflexos à forma pela qual era calculado o abono variável.  



    Afirmam que a fixação do subsídio definitivo do cargo de Ministro do Supremo somente ocorreu com a edição da Lei n. 11.143, de 26 de julho de 2005.  



    Articulam com o direito adquirido à percepção do abono desde 1º de janeiro de 1998 até o dia imediatamente anterior à fixação definitiva do valor do subsídio pela Lei n. 11.143/05 (31 de dezembro de 2004), em face do normativo ter garantido efeitos financeiros retroativos ao benefício.  



    Defendem que o cálculo referente ao valor devido a título de abono variável deve se utilizar da remuneração definitivamente fixada pela Lei n. 11.143/05, e não aquela provisoriamente estabelecida pela Lei n. 10.474/02, sendo deduzidos os valores já pagos.  



    Pedem:  



    [...] a antecipação dos efeitos da tutela, nos termos do artigo 273 do Código de Processo Civil, no pedido integral (até dezembro-04) ou no sucessivo (até junho-02), intimando a unidade judiciária TRT - 02 (Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região) a efetuar imediatamente o pagamento, confirmando tal tutela antecipada ao final do processo e julgando procedente o pedido, para o fim de determinar à União, através do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, que pague aos autores as diferenças devidas, a título do abono variável, e reflexas diferenças de verbas pagas, como 13° salários, férias indenizadas, 1/3 de férias e outras, cuja base de cálculo foi alterada pelo abono previsto no artigo 6° da Lei 9.655/98, com expressa observância do valor do subsídio fixado pela Lei 11.143/05 para o Juiz substituto (R$17.511,88), e Titular (R$ 18.433,56 ou ainda Juiz do Tribunal (R$ R$ 19.403,75) e aposentado no que couber, como base de cálculo para apuração destas diferenças, deduzindo-se os valores recebidos pelos autores, em razão da antecipação prevista na Lei 10.474/02, observada a situação de cada Juiz à época de origem das diferenças, e determinando ainda que, sobre estas diferenças, não incidam quaisquer descontos, quer previdenciários quer fiscais, como previsto na Resolução 245/2002 do C. Supremo Tribunal Federal, matéria já indiscutível, tendo em vista que a própria Receita Federal assim já considerou.  



    A inicial foi emendada quanto ao valor da causa (eDoc 6, p. 129-130).  



    A União apresentou contestação (eDoc. 6, p. 142-182). Aduz a competência do Supremo para analisar a demanda, por envolver interesse direto de toda a magistratura. Destaca que o pagamento do abono variável seria devido de janeiro de 1998 a maio de 2002, consoante previsto no art. 2º, I, da Resolução-STF n. 245, de 12 de dezembro de 2002, e não até a edição da Lei n. 11.143/05. Argui que as diferenças postuladas implicam no recebimento de vencimentos superiores aos dos ministros do Supremo, violando o art. 93, V, da CF/88. Aponta que a Lei n. 11.143/05 estabeleceu retroatividade a 1º de janeiro de 2005, e não a junho de 2002. Sustenta não poder o Judiciário atuar como legislador positivo, majorando remuneração de servidores públicos, sob o risco de violar o princípio da independência dos Poderes. Diz ser óbice ao acolhimento da pretensão a norma inserida no art. 169 da CF/88. Salienta que a jurisprudência do Supremo é no sentido de o abono variável já ter sido integralmente satisfeito, não cabendo sequer a correção monetária dos valores pagos. Defende não ter havido a concessão plena e exequível do direito a ponto de ser possível alegar a sua integral incorporação ao patrimônio em face do não cumprimento integral de seus requisitos, razão pela qual não há falar em direito adquirido.  



    O juízo da 14ª Vara Federal Cível de São Paulo afastou a alegação de incompetência absoluta, bem assim indeferiu o pleito liminar (eDoc. 6, p. 188-196).  



    A parte autora manifestou-se em réplica, defendendo a incompetência do Supremo para analisar o caso, reiterando, no mais, os argumentos aduzidos na inicial (eDoc. 6, p. 210-220).  



    O juízo da 14ª Vara Federal Cível de São Paulo julgou improcedente o pedido (eDoc. 6, p. 224-229; eDoc. 7, p. 1-2). Na sequência, rejeitou os embargos de declaração opostos (eDoc. 7, p. 12-16).  



    O Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ao examinar a apelação, anulou a sentença em face da incompetência absoluta do órgão julgador, considerado o art. 102, I, n, da CF/88, remetendo o processo ao Supremo, bem assim declarou prejudicados o recurso e o pedido de desistência (eDoc. 7, p. 50-60).  



    O então Relator, ministro Celso de Mello, determinou a intimação dos autores para manifestação quanto à subsistência de interesse no prosseguimento do feito.  



    A União afirmou não se opor ao pedido de desistência, desde que houvesse a renúncia ao direito em que fundada a ação (eDoc 12).  



    Os autores informaram “que irão aguardar o julgamento do processo em questão” (eDoc 24).  



    A Procuradoria-Geral da República opina pela improcedência do pedido (eDoc 21).  



    É o relatório. Decido.  



    2. Assento a competência do Tribunal para julgar a demanda, nos termos do art. 102, I, n, da Constituição Federal, conforme reconhecida pela Corte em casos análogos. Por todos, cito o seguinte precedente: AO 1.412 (ministro Menezes Direito, Tribunal Pleno, DJe de 13 de fevereiro de 2009).  



    Destaco, antes de avançar, que o Plenário da Corte já reconheceu assistir, “ao Ministro-Relator, competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal”, podendo, “em consequência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte” (MS 28.097 AgR, ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 11 de maio de 2011). No mesmo sentido: HC 149.470 AgR, ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 25 de abril de 2018; RE 634.595 ED-AgR, ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 12 de junho de 2019; ARE 702.054 AgR, ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 29 de maio de 2013; RMS 36.770 AgR, ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20 de setembro de 2021.  



    Nessa linha também é a norma inserta no art. 21, § 1º, do RISTF, segundo a qual “poderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil”.  



    Especificamente quanto à questão em debate, o Plenário decidiu, na AO 1.524 (ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 18 de junho de 2010), “no sentido de autorizar o relator a decidir monocraticamente pedidos que postulem o recebimento de abono variável, com efeitos retroativos a 1º/1/1998, até a data em que foi fixado o valor dos subsídios dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, pela Lei nº 11.143/2005”.   



    No mérito, entendo não assistir razão à parte autora.  



    Postula-se, em síntese, o recebimento de diferenças devidas a título de abono variável a que alude a Lei n. 9.655/98, por entender que seu valor deveria ser calculado com base no subsídio fixado pela Lei n. 11.143/05, e não naquele estabelecido pela Lei n. 10.474/02, deduzindo-se os importes já recebidos.  



    Quanto a tal abono variável, o Supremo possui entendimento consolidado no sentido de que sua base de cálculo é o subsídio definido na Lei n. 10.474/02, e não na Lei n. 11.143/05. Reporto-me mais uma vez ao que decidido pelo Plenário na AO 1.524 (ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 18 de junho de 2010):  



    1. AÇÃO ORIGINÁRIA. ABONO VARIÁVEL. INTERESSE DE TODA A MAGISTRATURA. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 102, INC. I, ALÍNEA N, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. 



    2. DIFERENÇAS SALARIAIS. BASE DE CÁLCULO. LEI Nº 9.655/1998. COBRANÇA DE DIFERENÇAS COM BASE NO VALOR ESTABELECIDO PELA LEI N. 11.143/2005. A FIXAÇÃO DO SUBSÍDIO FOI DETERMINADA PELA LEI N. 10.474/2002, E NÃO PELA LEI Nº 11.143/2005. PRECEDENTES: AO 1.157/PI E AO 1.412/SP. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.



    3. EM QUESTÃO DE ORDEM, O PLENÁRIO RESOLVEU, POR UNANIMIDADE, AUTORIZAR O RELATOR A DECIDIR MONOCRATICAMENTE PEDIDOS QUE POSTULEM O RECEBIMENTO DE ABONO VARIÁVEL, COM EFEITOS RETROATIVOS A 1º.1.1998, ATÉ A DATA EM QUE FOI FIXADO O VALOR DOS SUBSÍDIOS DOS MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, PELA LEI N. 11.143/2005.  



    No mesmo sentido: AO 1.412 (ministro Menezes Direito, Tribunal Pleno, DJe de 13 de fevereiro de 2009); AO 1.510 (ministra Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe de 30 de maio de 2011).  



    Esse o quadro, reputo inviável a pretensão.



     
 3. Do exposto, nego seguimento ao pedido formulado na inicial, porquanto manifestamente inadmissível (RISTF, art. 21, § 1º). Condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, §§ 2º e 3º).  



    4. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente